Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRECHE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. RESTITUIÇÃO DE METADE DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a devolver à autora a quantia de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais). Em suas razões recursais, sustenta que o contrato firmado tratava apenas da transferência do ponto comercial, bem como os brinquedos e os bens móveis constantes no local. Alega que a autora não soube gerir o negócio. Assevera que a sentença foi fundamentada em premissa equivocada, alegando a ausência de informações prévias adequadas anteriormente à formalização do contrato. Ademais, defende que o proprietário do imóvel aceitou tacitamente a venda do ponto comercial ao receber o aluguel da autora por 4 meses. Pede a reforma da sentença e a procedência do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID. 57391984 e 57391985), que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID. 57391987).
3. Em breve súmula, a autora/recorrida propôs ação de rescisão contratual c/c restituição, alegando que firmou contrato de compra e venda do ponto do estabelecimento comercial, bens móveis e brinquedos pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Disse que a ré afirmou que possuía 18 (dezoito) alunos matriculados na creche, contudo, após assumir a direção da creche, ficou constatado que apenas 7 (sete) alunos estavam matriculados e apenas 3 (três) permaneceram. Argumentou que a ré passou informações contrárias à realidade do local. Desse modo, pleiteou a rescisão contratual e a restituição da quantia paga no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
4. Por seu turno, a parte ré/recorrente alegou que referido contrato incluía apenas o ponto comercial, as instalações e os brinquedos. Disse que o número de alunos não fazia parte do contrato. Asseverou que a requerente esteve duas vezes no local antes de firmar o contrato, e não poderia alegar que desconhecia as condições do local. Sustentou que a parte autora/recorrida não cumpriu o contrato ao não realizar o pagamento da quantia total, estando inadimplente em relação a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
5. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais por entender que o consentimento prévio do proprietário do imóvel seria imprescindível para a realização do negócio, porquanto poderia se opor e até mesmo inviabilizar a compra e venda. Ademais, consignou que a informação equivocada quanto ao número de alunos matriculados na creche já existia ao tempo da compra e venda, razão pela qual subsistiria a responsabilidade da requerida.
6. Com efeito, o art. 13 da Lei do inquilinato (Lei no 8.245/91) dispõe que a cessão, sublocação ou empréstimo do imóvel locado necessita de anuência prévia e por escrito do locador. No caso sob análise, o proprietário do imóvel onde funcionava a creche, Sr. Vilmar Ribeiro, afirmou, durante a audiência de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento (ID. 57391970), que não foi comunicado acerca da venda do ponto comercial e que cedeu um prazo para a autora desocupar o imóvel, a fim de realizar reformas no local.
7. Desse modo, não pode prosperar a alegação da recorrente de que houve aceitação tácita do proprietário, pois o prazo cedido foi apenas para que a autora pudesse desocupar o local. Além disso, o argumento sobre o qual se vale a recorrente, de que a venda do ponto comercial, sem anuência do proprietário, era uma prática costumeira, não pode prevalecer, pois tal prática se mostra contrária ao que estabelece a lei.
8. Por fim, ressalta-se que a questão posta nos autos não se limita ao número de crianças matriculadas na creche durante a gestão da ré, mas também ao fato de que o acordo realizado entre as partes não poderia ter sido concretizado sem o consentimento prévio do proprietário do local. Nesse ponto, merece destaque o que foi dito na sentença, argumento com o qual se concorda integralmente, de que também houve negligência da autora/recorrida, que realizou a contratação sem prévia análise do imóvel e dos contratos existentes. Portanto, constatada a negligência de ambas as partes, irretocável a sentença que determinou o abatimento do preço à razão de 50% dos valores efetivamente pagos.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça deferida (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.